Tribunal: TJSP
Processo: 2154503-81.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DESPROVIMENTO - OMISSÃO – OCORRÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO, APENAS PARA ESCLARECER OBSCURIDADES APONTADAS NESTE RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000295467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2154503-81.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO, é embargada SUZANA ROITMAN FARINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Acolheram
os
embargos, sem alteração do resultado do julgamento. V. U.
, de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 2154503-81.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Unimed Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico
Embargado: Suzana Roitman Farina
(Voto no 22.882)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO
REGIMENTAL
PLANO DE SAÚDE
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
-
DESPROVIMENTO
-
OMISSÃO OCORRÊNCIA EMBARGOS ACOLHIDOS,
SEM
ALTERAÇÃO
DO
RESULTADO
DO
JULGAMENTO,
APENAS
PARA
ESCLARECER
OBSCURIDADES APONTADAS NESTE RECURSO

Cuida-se de embargos de declaração interpostos com a
finalidade de modificar o v. acórdão de fls. 190/199 dos
autos do agravo regimental diante da existência de
suposta omissão que, segundo a embargante, redundou em
decisão para si desfavorável.
Sustenta que o médico que recomendou que o
tratamento da embargada fosse levado a efeito no Estado
de São Paulo não integra os quadros da operadora de
planos de saúde; o laudo médico fora emitido em data
posterior
ao
seu
encaminhamento
ao
Hospital
Sírio
Libanês; o singelo deslocamento da recorrida para outro
Estado demonstra que seu quadro não inspirava maiores
cuidados; o reembolso de suas despesas ficará limitado
aos valores constantes da tabela vigente.
Contrarrazões às fls. 08/17.
Por fim, a embargante não manifestou oposição ao
julgamento virtual deste recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
1.-
Trata-se de agravo regimental, ao qual fora
negado provimento, em que a ora embargante pleiteava a
reforma do r. pronunciamento que, no bojo de ação de
obrigação de fazer, concedera o efeito suspensivo pleiteado para determinar que oferecesse cobertura
integral às despesas que a autora incorresse, incluindo
todas as despesas hospitalares e aquelas já realizadas,
honorários médicos de equipe especializada, honorários de
anestesistas, internação e eventuais intercorrências às
despesas médicas e procedimentos cirúrgicos necessários,
e autorizasse a manutenção da requerente no Hospital
Sírio Libanês, garantindo a continuidade do tratamento
que lhe fora prescrito, nos termos do relatório médico,
sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$
500.000,00, para a hipótese de descumprimento.
Com efeito, devem ser feitos singelos adendos que
esclarecerão pontos agitados nos presentes embargos de
declaração, sem implicar, todavia, alteração do resultado
do julgamento.
Restou suficientemente claro que “O recurso não
merece provimento.
“Com efeito, os motivos que levaram à concessão do
efeito suspensivo pleiteado foram justificados, à saciedade, na decisão de fls.
218/225
dos
autos
principais.
“Consoante observado anteriormente, 'A MMa Juíza a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
quo, em seu minudente relatório, 'Requer a parte autora a
concessão de tutela de urgência para que a ré dê
cobertura integral e autorize a manutenção da internação
da autora no Hospital Sírio Libanês, não credenciado à
operadora,
garantindo
a
continuidade
do
tratamento
prescrito à requerente, nos termos do relatório médico de
fls. 148/162. Diante da recusa da requerida na esfera
administrativa, faz-se necessária a concessão de medida
liminar. Existe prova sumária de que a autora contratou
os serviços de assistência médica da ré, não prosperando
em juízo de cognição superficial a negativa de cobertura
do tratamento médico indicado à parte autora. Ao que se
infere do relato médico de fls. 148/162, a autora está
acometida de doença grave, sendo que a não manutenção da
internação em nosocômio que garanta a continuidade do
tratamento médico prescrito acarreta justo receio de dano
irreparável à saúde e à própria vida da paciente' (fls.
52/54).
“Nesses termos, observou que 'A conduta da ré é
matéria a ser analisada quanto à legalidade, nos termos
do ordenamento regente e do contrato, o que, a princípio,
faz verossimilhante a alegação da parte autora. O
deferimento da medida é perfeitamente reversível; o
contrário pode não ser. Ademais, em caso de urgência, o
direito
à
saúde
deve
preponderar
sobre
regras
contratuais. Há nos autos, pois, elementos que evidenciam
a probabilidade do direito alegado pela parte autora, nos
termos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
residindo a urgência da medida no risco à saúde e à vida
da autora caso não receba o tratamento de que necessita.
Ademais, não se verifica perigo de irreversibilidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
efeitos da decisão (artigo 300, § 3o, do Código de
Processo Civil). Sendo assim, comprovada a necessidade
urgente do tratamento e o vínculo contratual da parte
autora com a ré, torna-se viável a concessão da medida
pleiteada. Presentes os requisitos necessários à concessão da providência urgente, quais sejam, a
existência de elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano, defiro a tutela de urgência
pleiteada. Faço-o, porém, apenas parcialmente, para o fim
de determinar à requerida a cobertura nos limites da
tabela do contrato vigente (Resp 1575764-SP), incluindo
todas as despesas hospitalares, honorários médicos de
equipe especializada, honorários de anestesistas, internação e eventuais intercorrências às despesas médicas e procedimentos cirúrgicos necessários, e
autorize a manutenção da autora no Hospital Sírio Libanês
(não credenciado) a partir do dia 18/06/2019, garantindo
a continuidade do tratamento prescrito à requerente, nos
termos do relatório médico de fls. 148/162, sob pena de
multa diária que fixo no patamar de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) por descumprimento, até o limite de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais)' (verbis).
“2.- O r. pronunciamento merece reparo.
“A autora, ora agravante, é beneficiária de plano de
saúde disponibilizado por Unimed Vitória Cooperativa de
Trabalho Médico. A Cláusula 5 do contrato firmado entre
as partes dispõe que 'A contratada deverá assegurar aos
usuários os serviços de urgência e emergência 24 horas em
todo o território brasileiro' (fls. 112).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Ante a gravidade de seu quadro de saúde, com riscos
de complicações cerebrovasculares, o neurologista que a
atendera no Hospital Meridional, antigo cooperado de
Unimed Vitória, foi expresso ao recomendar que buscasse
atendimento médico fora do Estado do Espírito Santo.
Encaminhou-a para São Paulo, a fim de que se consultasse
com profissionais experientes e especializados (fls. 07).
“Na capital paulista, os renomados neurologistas que
examinaram a agravante diagnosticaram-na com miocardiopatia hipertrófica assimétrica de padrão obstrutivo grave, com risco iminente de morte,
oportunidade em que recomendaram sua internação em
caráter de urgência perante o Hospital Sírio Libanês
(fls. 08/11)”.
De se observar que a operadora de planos de saúde
não logrou demonstrar que os profissionais que disponibilizara à paciente tivessem os graus de
especialização e experiência daqueles que a atenderam em
São Paulo. Seu quadro de saúde demandava imediatas e
precisas providências.
“Outrossim, consta que a recorrente diligenciou
junto à operadora de planos de saúde obter informações
sobre coberturas e nosocômios credenciados, não tendo
recebido informações precisas (fls. 56/64).
“Com efeito, a Súmula 99 deste E. Tribunal de
Justiça, no que concerne ao sistema de intercâmbio de
Unimeds, dispõe que, 'Não havendo na área do contrato de
plano de saúde, atendimento especializado que o caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
requer, e existindo urgência, há responsabilidade solidária no atendimento ao conveniado entre as
cooperativas de trabalho médico da mesma operadora, ainda
que situadas em bases geográficas distintas' (verbis).”
Uma vez demonstrada a gravidade da moléstia que
acomete a autora, bem como os riscos aos quais ficaria
exposta se não fosse garantida a continuidade de seu
tratamento, ainda que se encontrasse momentaneamente de
alta médica, e porquanto a recorrida não tenha logrado
demonstrar que os médicos integrantes de seu quadro
tinham
as
mesmas
experiência
e
especialização
dos
profissionais o Hospital Sírio Libanês, para os quais
fora encaminhada, evidentemente que a Unimed Vitória terá
de
arcar
com
seu
respectivo
custo,
integralmente,
inclusive no que se refere às despesas já realizadas.
Importante
ressaltar,
mais
uma
vez
que,
sua
internação no hospital paulistano ocorrera em caráter de
urgência. E não se diga de peculiaridade a agravante ter
se internado em 18 de junho de 2019 e passado por
procedimento de ablação septal alcoólica quatro dias
depois, com implantação de marca-passo definitivo em 24
de junho, elida a presteza que a situação demandava.
Obviamente, havia que se perquirir, diante daquela
circunstância extrema, retratada nos relatórios médicos
de fls. 08/12, os procedimentos adequados, bem como
realizar os preparos para a intervenção cirúrgica.
“Em hipótese análoga, entendeu a C. 9a Câmara de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça: 'Ação
Cominatória. Tutela antecipada indeferida. Inconformismo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
dos autores. Alegação de se tratar de situação de
urgência. Há no contrato cláusula contratual admitindo a
possibilidade de cobertura em casos de urgência em todo o
território
nacional.
Relatórios
médicos
indicando
a
impossibilidade momentânea de o paciente ser removido do
hospital Sírio Libanês, onde está sendo feito acompanhamento especializado e criterioso. Quadro
patológico gravíssimo, com restritíssimas possibilidades
de tratamento viáveis para o controle e combate da
moléstia.
Decisão
reformada.
Agravo
de
instrumento
provido' (AI 2087900-65.2015.8.26.0000, rel. Des. Piva
Rodrigues, j. 01.06.2016).
“No mesmo sentido: 'PLANO DE SAÚDE. COBERTURA.
TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. Não comprovação pela
ré de que há, na rede credenciada, estabelecimento e
profissionais habilitados para o tratamento segundo o
método indicado pelo médico do autor. Indevida a
limitação do reembolso. Custeio integral devido. Recurso
não
provido'
(TJSP,
7a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1004320-53.2017.8.26.0011,
rel.
Des.
Mary
Grün,
j.
12.03.2018).
“Feitas essas considerações, e ainda levando em
conta que está em risco a proteção da saúde, bem jurídico
especialmente relevante, que deve ser priorizado em
detrimento de qualquer outro, imperiosa a reforma da r.
decisão recorrida, até entendimento ulterior desta C. 8a
Câmara de Direito Privado, já que eventuais prejuízos
suportados pela operadora serão de ordem exclusivamente
patrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
“Portanto, CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado
para determinar que a agravada ofereça cobertura integral
às despesas que a autora incorrer, incluindo todas as
despesas hospitalares e aquelas já realizadas, honorários
médicos
de
equipe
especializada,
honorários
de
anestesistas, internação e eventuais intercorrências às
despesas médicas e procedimentos cirúrgicos necessários,
e autorize a manutenção da requerente no Hospital Sírio
Libanês, garantindo a continuidade do tratamento que lhe
fora prescrito, nos termos do relatório médico, sob pena
de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 500.000,00,
para a hipótese de descumprimento.
“Nesses termos, por qualquer ângulo que se examine a
questão, verifica-se que a razão não assiste à ora
agravante.”
Portanto, o v. acórdão passará a ostentar a presente
redação.
2.- CONCLUSÃO - Daí por que acolhidos os embargos de
declaração para, sem alteração do resultado, elucidar
pontos agitados no recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica